Tribunal: TJBA
Processo: 0502393-91.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502393-91.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ADA CELMA LIMA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. PACIENTE IDOSA COM 99 ANOS DE IDADE, PORTADORA DE PNEUMONIA COMUNITÁRIA, EM ESTADO GERAL GRAVE. NEGATIVA ABUSIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). NECESSIDADE DEMONSTRADA, COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DO TRATAMENTO, CONFORME LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO REEMBOLSO DAS DESPESAS DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502393-91.2016.8.05.0088, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelados ADA CELMA LIMA DE SANTANA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator